Tribunal: CARF
Processo: 19311.720495/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COOPERATIVA. EQUIPARAÇÃO À EMPRESA PARA FINS DE TRIBUTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL. TEMA 166 do STF.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral, destacado pelo tema 166 da Corte: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720495/2013-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.041 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DE JUNDIAÍ.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COOPERATIVA.
EQUIPARAÇÃO
À
EMPRESA
PARA
FINS
DE
TRIBUTAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNA FEDERAL. TEMA 166 do STF.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no
RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral, destacado pelo tema
166 da Corte: “É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art.
22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian
Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, João
Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
DA JUSTIÇA DE JUNDIAÍ., tendo sido julgado improcedente a impugnação apresentada.
O Acordão recorrido assim dispõe:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720495/2013-34
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.041 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720495/2013-34

DA AUTUAÇÃO
Trata- se de crédito lançado contra o contribuinte acima identificado em 22/05/2013,
relativo às contribuições devidas pela empresa e não declaradas em GFIP, destinadas a
Previdência Social, correspondentes a 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços prestados por intermédio de cooperativas
de trabalho (UNIMED JUNDIAÍ e UNIODONTO), nos termos do art. 22, inciso IV, da
Lei 8.212/1991, com redação conferida pela Lei 9.876/1999. O período do lançamento
dos créditos previdenciários é de 01/01/2009 a 21/12/2011 e o valor consolidado é de
R$ 701.928,17.
2. No relatório fiscal de fls 25/27 e anexos de fls. 28/32, a autoridade lançadora registra
que:
2.1. As contribuições apuradas ocorreram com o pagamento efetuado pela empresa à
UNIMED JUNDIAÍ e UNIODONTO, no período compreendido entre 01/2009 a
12/2011, sendo calculada a contribuição da empresa sobre os valores constantes das
Notas Fiscais ou Faturas emitidas pelas cooperativas de trabalho, Anexo I deste
Relatório, fls. 45/234, conforme consta do artigo 221 da Instrução Normativa RFB no
971/2009.
2.2. Para as notas fiscais emitidas pela UNIMED JUNDIAÍ, relativas aos contratos de
assistência à saúde, celebrados entre as empresas, considerou-se a aplicação da alíquota
de 15% (quinze por cento) sobre a base de calculo de 30% (trinta por cento) do
montante bruto do serviço constante de nota fiscal ou fatura, por se enquadrar na
hipótese da alínea "a" do inciso I, do artigo 219 da IN Instrução Normativa RFB no
971/2009.
2.3. Para as notas fiscais emitidas pela UNIODONTO, relativos aos contratos de
assistência odontológica, celebrados entre as empresas, considerou-se a aplicação da
alíquota de 15% (quinze por cento) sobre a base de calculo de 60% (sessenta por cento)
do montante bruto do serviço, constante de nota fiscal ou fatura por se enquadrar na
hipótese da alínea "b" do inciso I, do artigo 219 da IN Instrução Normativa RFB no
971/2009.
Diante do julgamento improcedente da impugnação, a recorrente apresenta
Recurso Voluntário, alegando em suma, que para o caso dos autos foi concluído processo que
estava sob julgamento perante o STF, mediante ADI 2.594-5/600, e que declarou
inconstitucional dispositivos do auto de infração. bem como também tece considerações
enfrentando também o mérito da atuação.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivos e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EXIGIDAS
Alega a recorrente que por ser uma Associação constituída na forma de sociedade
civil sem fins lucrativos, estaria amparada pelos benefícios da isenção/imunidade de que tratam
os art. 195, § 7o e art. 150, inciso VI, alínea c da Constituição Federal, artigo 9o, IV, “c” e 14, §2o
do CTN.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.041 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720495/2013-34

A contribuinte teria sido autuado sobre o valor bruto da nota fiscal/fatura de
serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho previstas no art.
22, IV, da Lei 8.212/1991.
Conforme se constata do auto de infração, os valores exigidos decorrem de
dispositivo declarado inconstitucional pelo STF, RE 595.838, do que trata das Contribuições
sociais das atividades desenvolvidas por Cooperativa, conforme se denota do disposto no art. 22,
inciso IV, Lei no 8.212/91, in verbis:
"Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho. (Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal no
10, de 2016)
A Tese de Repercussão Geral no 166 fixada afasta o fundamento deste
lançamento:
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV,
da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Assim, também são os precedentes deste colegiado a exemplo dos Acórdãos
2301-009.238, de relatoria do então presidente desta Turma Conselheiro João Maurício Vital, e
Acórdão 2301-009.351, de relatoria do Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle.
Assim, deve ser acolhida as razões da recorrente, em razão de aplicação
obrigatória da decisão do STF ao PAF, segundo consta do Regimento Interno deste tribunal pelo
art. 62.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, cancelando a exigência fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 338
DF CARF MF
Original